Tribunal: TJMT
Processo: 1020122-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020122-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARLENE LUIZ LOURENCO - CPF: 627.048.771-49 (APELADO), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACUMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar à existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica.

II – Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.

III – Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1020122-81.2018.8.11.0041, da a 9a Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada em desfavor de MARLENE LUIZ LOURENCO.

Na origem, a parte autora afirmou ter recebido fatura eventual referente recuperação de consumo entre os meses de Maio e Junho/2018.

Afirmou que por não concordar com o pagamento da fatura, teve o seu fornecimento de energia suspenso.

Devidamente citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, alegando em síntese que não há irregularidade na cobrança pois o valor cobrado se refere ao acúmulo de consumo nos meses em que os profissionais da ré ficaram impossibilitados de realizar a leitura do medidor, não havendo se falar em falha na prestação do serviço ou indenização por danos morais.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readeque a(s) fatura(s) do(s) mês de Maio e Junho/2018, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da fatura indevida.

CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

RATIFICO a tutela anteriormente deferida”.

Insatisfeito com a sentença, a empresa elétrica requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 58038980), aduzindo que; (i) que os procedimentos adotados para a cobrança são regulares; (ii) que agiu no regular exercício do seu direito inexistindo dano moral; (iii) afirmou que o Juiz de piso equivocadamente entendeu que o simples fato de no período discutido ter havido um maior registro de consumo na UC da parte recorrida justificaria a inexistência dos débitos em questão; (iv) que toda e qualquer alteração na rotina; (v) com tais considerações requer a reforma da sentença, declarando a improcedência da ação; (vi) alternativamente requer a que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação.

Contrarrazões (id. 58038984) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, tratar-se de Recurso interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1020122-81.2018.8.11.0041, da a 9a Vara Cível da Comarca da Capital, ajuizada em desfavor de MARLENE LUIZ LOURENCO.

A alegação recursal consiste na suposta legalidade da cobrança de recuperação de consumo, resultante da falta de leitura da UC por suposto impedimento.

Pois bem,

Embora a tese da apelada de impossibilidade de aferir o equipamento e, que, quando o leiturista conseguiu o acesso, se apurou valor acima da média mensal e, portanto, direito a acumulo de consumo, tenho que não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO.PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Ainda,

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COPEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. COBRANÇA EXORBITANTE ACIMA DA MÉDIA MENSAL. TESE RECURSAL DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO HIDRÔMETRO. RECLAMADA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA EXORBITANTE. FATURAS SEM LEITURA QUE DEVERÃO SER CALCULADAS COM BASE NA MÉDIA DO CONSUMO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESESANTES DA CONSTATADA IRREGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 6.4 DAS TURMAS RECURSAIS DO PARANÁ. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 12.11 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUE DEVE SER ARBITRADO DE ACORDO COMQUANTUM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E CONFORME OS PARÂMETEROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido." (TJPR - 3a Turma Recursal - 0024437-06.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: Juiz Leo Henrique Furtado Araújo - J. 03.10.2019)

Friso que mesmo que fosse verdadeira a tese da apelada, de que por vários meses foram cobradas as faturas pela média, por dificuldade de acesso ao aparelho, nada impedia que ela enviasse à autora uma notificação a respeito da situação.

Ademais, as telas de sistemas anexadas, se tratam de provas unilaterais e não prestam, isoladamente, para fazer prova, nem da alegada diferença de consumo e nem da tentativa ou impossibilidade para leitura da Unidade Consumidora.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais.

Desta feita, a meu ver a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que não houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020